Tribunal: STF
Processo: MS 24754
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-07
Data de publicação: 2004-10-07

Ementa:
APOSENTADORIA - HOMOLOGAÇÃO - ATO COMPLEXO - CONTRADITÓRIO -
IMPROPRIEDADE. O processo de aposentadoria revela atos complexos,
sem o envolvimento de litigantes, ficando afastada a necessidade de
observância do contraditório, isso em vista do ato final, ou seja, a
 glosa pela Corte de Contas.
        APOSENTADORIA - CARGO EM COMISSÃO -
 REGÊNCIA NO TEMPO. Tratando-se de situação concreta em que
atendidos os requisitos para a aposentadoria em data anterior à
alteração do artigo 183 da Lei nº 8.112/90 pela Lei nº 8.647/93,
descabe glosar a aposentadoria concedida considerada a ocupação de
cargo em comissão. Precedente: Mandado de Segurança nº 24.024-5,
Pleno, cujo acórdão, redigido pelo ministro Gilmar Mendes, foi
publicado no Diário da Justiça de 24 de outubro de 2003.